Tribunal: TJSP
Processo: 1004396-60.2019.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. Registro de veículo. Recusa do órgão viário em formalizar a transferência do automóvel em face da rasura constante do Certificado de Registro de Veículo. Ato coator configurado. Possibilidade de se recepcionar o documento tal como apresentado pelo impetrante, ante a identificação do veículo alienado. Inteligência do art. 19 da Portaria Detran no

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. Registro de veículo. Recusa do órgão viário em formalizar a transferência do automóvel em face da rasura constante do Certificado de Registro de Veículo. Ato coator configurado. Possibilidade de se recepcionar o documento tal como apresentado pelo impetrante, ante a identificação do veículo alienado. Inteligência do art. 19 da Portaria Detran no 1.680/14. Dever inarredável de expedir novo CRV para esse fim apenas quando não há meios de se divisar o bem a ser transferido. Caso concreto em que as demais características confirmam tratar-se do mesmo veículo. Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004396-60.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida ALESANDRO EDUARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004396-60.2019.8.26.0576 -Voto no 12973
2
Voto no 12.973
Reexame Necessário no 1004396-60.2019.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Recorrente:
JUÍZO ex officio
Recorrido:
ALESANDRO EDUARDO
Interessado: DIRETOR DA 17a CIRETRAN SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juiz de 1a Instância: Dr. Marco Aurélio Gonçalves
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de segurança.
Registro de veículo. Recusa do órgão viário em formalizar a
transferência do automóvel em face da rasura constante do
Certificado de Registro de Veículo. Ato coator configurado.
Possibilidade de se recepcionar o documento tal como
apresentado pelo impetrante, ante a identificação do veículo
alienado. Inteligência do art. 19 da Portaria Detran no
1.680/14. Dever inarredável de expedir novo CRV para esse
fim apenas quando não há meios de se divisar o bem a ser
transferido. Caso concreto em que as demais características
confirmam tratar-se do mesmo veículo. Recurso oficial
desprovido.
Trata-se de Reexame Necessário da r. sentença de fls. 62/65, que julgou
procedente o mandado de segurança impetrado por Alesandro Eduardo, concedendo a
segurança para determinar ao Diretor da 17a Ciretran que formalizasse imediatamente a
transferência da propriedade do veículo descrito na inicial ao requerente.
Embora intimadas, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para
recorrer.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso oficial, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004396-60.2019.8.26.0576 -Voto no 12973
3
termos do artigo 14, §§1o e 3o, da Lei Federal no 12.016/09.
Todavia, o reexame não comporta guarida.
O impetrante adquiriu o veículo VW/Fox, placas KJG-6753 e buscou, junto
à Ciretran de São José do Rio Preto, consumar a transmissão do bem. Sucede que o órgão
viário recusou o Certificado de Registro de Veículo, em função da rasura que impedia a
aferição das placas do automotor (fls. 13/14).
De acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada,
incumbia ao então proprietário do veículo sanar tal vício, mediante a expedição da segunda
via do documento.
Entretanto, consoante salientado pela r. sentença, cabia a recepção do CRV,
com esteio na Portaria Detran no 1.680/2014 dispõe:
“Artigo 9o. É obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de
Veículo CRV, seguido do pertinente endosso e reconhecimento de firma por
autenticidade, quando constatada a existência de:
I rasura ou qualquer evento que descaracterize a identificação do veículo ou
as características de integridade ou segurança do documento;
II rasura ou erro na identificação do comprador ou da data da venda do
veículo;
§ 1o. O Certificado de Registro de Veículo CRV, documento válido para fins
de transferência da propriedade, será aceito nos seguintes casos: (...)
III incorreções relacionadas a grafia do nome, endereço ou inversões dos
números da cédula de identidade ou do CPF do comprador, desde que seja
possível a perfeita identificação através da apresentação de documentação
probante.”
Nesses termos, cumpre inferir que o ônus assinalado pela Ciretran surge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004396-60.2019.8.26.0576 -Voto no 12973
4
quando se mostra inviável identificar o veículo, de modo que, na espécie, o número do
chassi, bem como o Renavam, em cotejo com o certificado de propriedade anterior (fls.
11), suprem o campo rasurado, referente à placa, não deixando quaisquer dúvidas de que a
alienação pactuada nos termos da aludida Portaria de fato tem como objeto o veículo
descrito na exordial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR